Tribunal: TJDFT
Processo: 0703129-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703129-92.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: AUDENES FERREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: 1a TURMA CRIMINAL DO TJDFT DECISÃO Trata-se de ação de revisão criminal, com pedido liminar de suspensão de mandado de prisão e expedição de contramandado, proposta por AUDENES FERREIRA DOS SANTOS, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, em face de acórdão da 1a Turma Criminal do TJDFT proferido na Apelação Criminal no 0708176-49.2023.8.07.0001, que manteve, em parte, sentença condenatória da 1a Vara de Entorpecentes do DF pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006, fixando a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com reconhecimento da agravante da reincidência. Aponta-se que a reprimenda foi definida com base em suposta condenação anterior no processo no 0003098-92.2017.8.07.0012, no qual, todavia, o requerente foi absolvido por insuficiência de provas, conforme acórdão da 3a Turma Criminal, de modo que o reconhecimento da reincidência e a fixação do regime fechado teriam se dado em manifesta contrariedade à evidência dos autos, inclusive com trânsito em julgado certificado e mandado de prisão definitivo expedido no processo de execução no 0410462-60.2025.8.07.0015. O impetrante, em síntese, sustenta tratar-se de erro de fato apto a ensejar revisão criminal, na forma do art. 621, I, do CPP, porque o acórdão condenatório utilizou decisão absolutória como suporte para a reincidência, em afronta à coisa julgada material que consolidou a condição de não culpado no feito de violência doméstica. Argumenta que, afastada a reincidência, a dosimetria deve ser refeita, com nulidade da segunda fase, fixando-se a pena intermediária no mínimo legal, em 5 anos de reclusão, bem como alterado o regime inicial para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, uma vez que o paciente passa a ser considerado primário e a reprimenda é inferior a 8 anos. Alega ainda que a condenação atual desconsiderou a possibilidade de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), o que poderia conduzir a patamar de pena inferior a 4 anos, com consequente conversão em penas restritivas de direitos, e que o erro na qualificação do réu como reincidente também obstruiu a análise adequada de eventual cabimento de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do CPP, sendo citado parecer no 367/2025 da Procuradoria de Justiça que reconhece a inexistência de reincidência e recomenda o redimensionamento da pena. Aduz, também, que há fumus boni iuris robusto, consubstanciado na prova pré-constituída do acórdão absolutório e no próprio parecer ministerial que reconhece a ilegalidade na consideração da reincidência, bem como periculum in mora evidente, tendo em vista a expedição do mandado de prisão definitivo e o risco iminente de recolhimento do paciente a estabelecimento prisional para iniciar cumprimento de pena em regime mais gravoso do que o devido. Sustenta que a manutenção da ordem de prisão, calcada em pena fixada com base em premissa fática inexistente, configura constrangimento ilegal à liberdade do revisionando, violando os princípios da legalidade e da individualização da pena, e justificando a suspensão imediata dos efeitos do acórdão condenatório até o julgamento final da revisão criminal. Com base nesses fundamentos, requer, em caráter liminar e inaudita altera pars, a suspensão da execução da pena imposta no processo de origem, com imediata expedição de contramandado de prisão em favor de AUDENES FERREIRA DOS SANTOS, comunicando-se com urgência ao Juízo da Execução. No mérito, pede a procedência da revisão criminal para afastar a agravante da reincidência e redimensionar a pena, com reconhecimento do tráfico privilegiado e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, subsidiariamente, a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento da sanção, bem como a intimação do Ministério Público para, reconhecida a primariedade e sanado o vício da dosimetria, reavaliar a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal. Inicial acompanhada de documentos. Decido. Examinando detidamente os documentos que instruem a inicial, constato, prima facie, a presença concomitante dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela liminar em sede revisional, especialmente diante da singularidade concreta verificada no caso, que revela situação excepcionalíssima de erro material objetivo na consideração da reincidência, com reflexos diretos na dosimetria da pena e no regime inicial imposto. Na sentença condenatória, o magistrado consignou (ID 78771001 – p. 17) No presente caso, a FAP do acusado AUDENES (ID 205417417) evidencia que possui condenação criminal definitiva oriunda dos Autos no 0003098-92.2017.8.07.0012 (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião), cujos fatos e o correspondente trânsito em julgado ocorreram em momentos prévios ao episódio em apreço, de modo que o réu se qualifica como reincidente, não fazendo jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. No voto condutor, ao julgar a apelação, o relator manteve o entendimento da sentença, reconhecendo ser o réu reincidente (ID 78771004 – p. 11): Na segunda fase, ausente atenuante, mas presente a agravante da reincidência, considerando a condenação nos autos no 0003098-92.2017.8.07.0012 (trânsito em julgado em 19/06/2020 – ID 64185240, p. 1). Assim, houve a aumento de 1/6, resultando na pena intermediária de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Ocorre que no processo referido 0003098-92.2017.8.07.0012, inclusive de minha relatoria, o réu AUDENES foi absolvido, conforme ementa abaixo transcrita (ID 78771006 – p. 2): APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATOS E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. CRIME DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS RECONHECIDA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NÃO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DANO MORAL PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Se o acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para se afirmar com a certeza necessária que o apelante, de fato, praticou os delitos a ele imputados na denúncia, sua absolvição é medida que se impõe. 2. Resta prejudicada a condenação em danos morais, em face da absolvição do apelante. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1251563, 0003098-92.2017.8.07.0012, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/05/2020, publicado no DJe: 04/06/2020.) Com efeito, o acórdão absolutório proferido nos autos no 0003098-92.2017.8.07.0012, expressamente juntado pela defesa, demonstra de maneira inequívoca que AUDENES FERREIRA DOS SANTOS foi absolvido por insuficiência de provas, com trânsito em julgado naquela ação penal em 19/06/2020, conforme se extrai da certidão nos próprios autos. Trata-se de prova documental pré-constituída, idônea, emanada de órgão jurisdicional competente e absolutamente incompatível com o reconhecimento da reincidência efetuado na sentença condenatória (ID 78771001, p. 17) e posteriormente confirmado, ainda que parcialmente, pelo acórdão da 1a Turma Criminal. Mais do que isso, o próprio processo de execução penal confirma que a reprimenda atualmente executada foi construída sobre tal premissa fática equivocada. O mandado de prisão definitivo expedido pela Vara de Execuções Penais (ID 78770997) explicita que o regime inicial fechado decorre diretamente da pena de 5 anos e 10 meses, cuja conformação dependeu, decisivamente, do reconhecimento da reincidência inexistente. O erro é igualmente reconhecido pela Procuradoria de Justiça que, no Parecer no 367/2025 – 5a PJCE, juntado sob ID 78770999 nos autos do Habeas Corpus n. 0732855-48.2025.8.07.0000, que proclama expressamente existir “ilegalidade a reparar”, afirmando que não há condenação anterior apta a embasar a reincidência, razão pela qual “deve ser afastada a reincidência erroneamente reconhecida e redimensionada a pena corporal do paciente” (ID 78770999, p. 2). Trata-se, portanto, de manifestação oficial do órgão acusatório, com força jurídico-argumentativa relevante para a análise do fumus boni iuris. Oportuno registrar que o referido habeas corpus não foi admitido, porquanto impetrado em face de decisão proferida por órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, diante do confronto entre as peças dos autos, evidencia-se, de forma clara e objetiva, que o juízo de origem e o acórdão recorrido tomaram por base uma condenação inexistente, substituindo-se, indevidamente, o status jurídico de “absolvido” por “reincidente”. Esse tipo de dissonância entre o conteúdo dos autos e o fundamento do édito condenatório configura, em exame preliminar, a hipótese prevista no art. 621, I, do CPP, porquanto a sentença condenatória e o acórdão confirmatório se mostram, em parte, contrários à evidência dos autos, especialmente no ponto relativo à segunda fase da dosimetria. A urgência, por sua vez, se revela de modo ainda mais eloquente. A certidão de trânsito em julgado (ID 78770995) e o mandado de prisão definitivo já expedido (ID 78770997) demonstram que o revisionando encontra-se sob iminente risco de ser recolhido ao cárcere para iniciar cumprimento de pena em regime mais gravoso, fundada em premissa fática inexistente e que, além disso, não poderia jamais ter sido utilizada para majorar a resposta penal, sob pena de evidente violação aos princípios da legalidade e da individualização da pena. Também o periculum in mora é manifesto: o cumprimento da ordem de prisão tornaria irreversível ou, no mínimo, de dificílima reparação, o dano à liberdade do paciente, impondo-lhe constrangimento que não se coaduna com a robusta probabilidade do direito invocado. Importa destacar que o deferimento liminar, em revisão criminal, embora excepcional, é admitido pela jurisprudência quando presentes elementos que evidenciem a existência de erro fático grave e risco concreto à liberdade, tal como se verifica no presente caso, sem que haja risco de irreversível comprometimento da ordem pública ou da eficácia futura da jurisdição revisional. Ao contrário: preservar-se-á a higidez da jurisdição, evitando-se que o Estado execute pena assentada em premissa reconhecidamente equivocada. Diante desse quadro, a suspensão imediata dos efeitos da condenação, na parte em que se funda na reincidência inexistente, revela-se imprescindível para evitar dano concreto e irreparável, sendo medida que se impõe como garantia mínima de racionalidade e proporcionalidade da execução penal, sem antecipar, evidentemente, o juízo de mérito definitivo sobre a revisão criminal. Assim, DEFIRO a liminar para REVOGAR A PRISÃO. Determino, por conseguinte: 1. A suspensão imediata dos efeitos executórios do acórdão condenatório, exclusivamente quanto à pena imposta ao revisionando AUDENES FERREIRA DOS SANTOS no Processo no 0708176-49.2023.8.07.0001, até o julgamento final da presente revisão criminal; 2. A expedição de contramandado de prisão, em favor do revisionando, relativo ao Mandado de Prisão no 0410462-60.2025.8.07.0015.01.0001-15 (ID78770997), comunicando-se com urgência a Vara de Execuções Penais do DF; 3. A imediata comunicação à autoridade policial eventualmente encarregada do cumprimento do mandado, para ciência da suspensão. Cumpra-se com urgência. Cumprida a ordem, à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de novembro de 2025 13:41:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator